Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-76.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000463-76.2023.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO LEANDRO DE MORAIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VARIEDADE, QUANTIDADE EXPRESSIVA E FRACIONAMENTO INDICATIVOS DE MERCANCIA. BALANÇA DE PRECISÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos prestados em juízo, harmônicos e convergentes entre si, demonstram suficientemente a autoria e materialidade delitivas, sobretudo quando corroborados por laudo toxicológico e auto de exibição e apreensão.

A apreensão de
quantidade expressiva de entorpecentes (1.729kg de “crack” e 1,429kg de maconha), acondicionados em múltiplas porções, acompanhada de balança de precisão e quantia em dinheiro
, evidencia inequivocamente o
animus mercandi
, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal.

Não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 o réu que demonstra dedicação a atividades criminosas evidenciada por multiplos fatores objetivos.

A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas – mais de 3,0kg no total, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Afastada, entretanto, a valoração negativa das consequências do delito e dos antecedentes ante a ausência de comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória anterior. Pena-base reduzida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8000463-76.2023.8.05.0099
, em que figura, como Apelante,
TIAGO LEANDRO DE MORAIS DE ALMEIDA
e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a pena-base, nos termos do voto do relator.

Salvador/Ba, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR